Tribunal: TJDFT
Processo: 0724708-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. LEI No 13.786/2018. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. TAXAS CONDOMINIAIS. IPTU. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÕES PROPTER REM. TAXA DE FRUIÇÃO. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. TEMA No 1002 DO STJ. VERBA DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A despeito de o contrato de compra e venda em discussão ter como objeto unidade em regime de multipropriedade, eventuais controvérsias a respeito das consequências do descumprimento das obrigações pactuadas não devem ser analisadas sob a ótica da Lei 13.786/2018, porquanto foi celebrado antes da sua vigência, devendo ser avaliadas sob a luz do Código Civil e Código de Direito do Consumidor.
2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as taxas condominiais e o IPTU são obrigações propter rem, ou seja, aquelas que passam a existir em razão da detenção, posse ou propriedade da coisa.
2.1. No caso, tendo o consumidor usufruído do imóvel por longo período, não se mostra abusiva a cláusula contratual que dispõe que do valor a ser restituído ao comprador desistente serão deduzidas as despesas vinculadas ao imóvel relativas às taxas condominiais e ao IPTU.
3. Inviável o deferimento de multa contratual por fruição ou uso, considerando o princípio do non bis in idem, haja vista a natureza idêntica da cláusula penal indenizatória já prevista no contrato. Precedentes.
4. “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019). Tema no 1002 do STJ.
4.1. No caso, considerando que o contrato foi firmado em período anterior a lei em epígrafe, necessário fixar como termo inicial para os juros de mora a data do trânsito em julgado da ação que declarou a rescisão do contrato.
5. Configurada a sucumbência recíproca das partes, os honorários e despesas processuais devem ser proporcionalmente distribuídas entre elas nos termos do artigo 86 do CPC. Redistribuição cabível.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada.